Tribunal: TJSP
Processo: 1003215-60.2021.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelas ora embargantes. Supostas omissões e contradições. Vícios inexistentes.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses ou dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelas ora embargantes. Supostas omissões e contradições. Vícios inexistentes.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses ou dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.